Tribunal: TJBA
Processo: 8036321-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036321-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCICLEIDE ANUNCIACAO SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO STJ (EREsp 676.608/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Configura-se omissão no acórdão quando este deixa de apreciar recurso regularmente interposto por uma das partes, violando os deveres de fundamentação e prestação jurisdicional.

2. Reconhecida a falsidade da assinatura em contrato bancário, mediante prova pericial, impõe-se a declaração de nulidade da avença e a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479, do STJ e do art. 14, do CDC.

3. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve observar a modulação de efeitos definida no EREsp 676.608/RS, sendo devida, na forma simples, quanto aos descontos ocorridos antes de 30/03/2021 e, quanto aos posteriores, em dobro.

4. É cabível a compensação entre os valores a serem restituídos e aqueles efetivamente creditados na conta da parte autora, para evitar enriquecimento sem causa.

5. Mantém-se o valor de R$ 10.000,00, fixado a título de danos morais, por observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso concreto.

6. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e julgar parcialmente procedente o recurso da parte embargante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036321-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO FICSA S/A
e como embargada
JUCICLEIDE ANUNCIACAO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator